Tribunal: TJES
Processo: 5000682-05.2025.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000682-05.2025.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSIANA PERUZZO

APELADO: JOSE JACINTHO LIMA DUARTE

RELATOR(A):

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000682-05.2025.8.08.0062

APELANTE:
ROSIANA PERUZZO

APELADO:
JOSE JACINTHO LIMA DUARTE

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE PIÚMA - DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. COLISÃO TRASEIRA EM CAMINHÃO-GUINCHO. EMBRIAGUEZ EXTREMA DA VÍTIMA. CULPA EXCLUSIVA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. SINALIZAÇÃO ADEQUADA. REJEIÇÃO DE NULIDADE POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de responsabilização por acidente de trânsito com danos morais e materiais, decorrente de colisão traseira de motocicleta conduzida por seu companheiro falecido contra caminhão-guincho de propriedade do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por vício de fundamentação; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do réu pelo acidente, ou se resta configurada culpa exclusiva da vítima em razão de embriaguez e das circunstâncias do sinistro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença apresenta fundamentação suficiente, com análise clara e coerente das provas, inexistindo omissão relevante apta a configurar nulidade, nos termos do art. 489 do CPC e art. 93, IX, da CF.

4. O magistrado pode atribuir maior valor a determinadas provas, conforme o princípio do livre convencimento motivado, sem que isso configure vício de fundamentação.

5. O laudo toxicológico comprova que a vítima conduzia o veículo com concentração de 20,6 dg/L de álcool no sangue, nível muito superior ao limite legal, evidenciando severa alteração da capacidade psicomotora.

6. A ausência de marcas de frenagem ou reação evasiva demonstra que a vítima não estava em condições de conduzir o veículo com segurança, reforçando o nexo causal exclusivo de sua conduta.

7. A culpa exclusiva da vítima configura causa excludente de responsabilidade civil, por romper o nexo causal entre eventual conduta do réu e o dano.

8. A prova testemunhal confirma que o caminhão-guincho operava com giroflex acionado, meio adequado e suficiente de sinalização, especialmente em período noturno.

9. A configuração de culpa concorrente exige contribuição relevante do réu para o evento, o que não se verifica diante da visibilidade do obstáculo e do estado de embriaguez extrema da vítima.

10. A jurisprudência do STJ e de tribunais pátrios reconhece que a embriaguez, quando causa determinante do acidente, configura culpa exclusiva da vítima e afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A embriaguez extrema do condutor, quando determinante do acidente, configura culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo causal. 2. A presença de sinalização luminosa adequada em veículo de socorro afasta a alegação de conduta culposa do réu. 3. A valoração das provas pelo magistrado, de forma fundamentada, não configura vício de fundamentação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 186, 927 e 945; CPC, art. 489, § 1º, IV, e art. 85, § 11; CTB, art. 29, VIII, e art. 306, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.749.954/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 26/02/2019; STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2677523 RJ 2024/0231404-0, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, j. 30/04/2025; TJ-ES, AC nº 0001869-93.2011.8.08.0040, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 29/02/2024; TJ-GO, AC nº 5246032-47.2020.8.09.0137, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, j. 09/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000682-05.2025.8.08.0062

APELANTE:
ROSIANA PERUZZO

APELADO:
JOSE JACINTHO LIMA DUARTE

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE PIÚMA - DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Ao que se depreende do relatório lançado nos autos, cuida-se de Apelação interposta por ROSIANA PERUZZO contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Responsabilização por Acidente de Trânsito com Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor de JOSE JACINTHO LIMA DUARTE. A demanda originária fundamenta-se em acidente de trânsito ocorrido em 23 de julho de 2023, que culminou no óbito de Wilton Fernandes Braga, companheiro da autora, após colisão de sua motocicleta na traseira de um caminhão-guincho de propriedade do réu.

O magistrado de primeiro grau fundamentou a improcedência na tese de culpa exclusiva da vítima. O juízo
a quo
considerou o conjunto probatório como "robusto e contundente", destacando, primordialmente, o laudo de exame toxicológico que atestou a presença de 20,6 dg/L (vinte vírgula seis decigramas por litro) de álcool no sangue do condutor falecido. Pontuou o magistrado que tal concentração é mais do que o triplo do limite legal para a caracterização de crime de trânsito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Além da prova técnica, a sentença baseou-se nos depoimentos testemunhais que confirmaram estar o dispositivo de luz intermitente do guincho (giroflex) acionado, bem como a existência de sinalização improvisada no local (lanterna de celular e folhas de bananeira) por terceiros que auxiliavam na operação, contexto apto a causar a ruptura do nexo causal por conduta determinante da vítima, sendo a ação julgada improcedente.

Irresignado, sustenta a Apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por vício de fundamentação (
error in procedendo
), alegando que o julgador omitiu-se quanto a pontos cruciais capazes de infirmar sua conclusão, tais como a prova fotográfica que demonstraria a ausência de cones no momento do impacto e a alteração da cena do acidente antes da chegada da perícia. No mérito, aduz a existência de culpa concorrente ou exclusiva do réu, argumentando que operar um guincho em pista de rolamento, em período noturno e sob chuva, sem sinalização técnica e ostensiva, constitui a criação de uma "armadilha mortal". Questiona a suficiência do giroflex como meio isolado de advertência e aponta que a própria defesa admitiu que os cones estavam sendo instalados apenas no momento da colisão. Pugna, ao final, pela cassação da sentença ou sua reforma integral para julgar procedentes os pedidos de indenização por danos morais, materiais e pensão mensal.

Pois bem. A controvérsia em apreço cinge-se à verificação da responsabilidade civil subjetiva pelo acidente de trânsito com vítima fatal ocorrido na Rodovia ES-375. O debate jurídico estabelecido perpassa pela análise da suficiência, ou não, da sinalização de segurança adotada pelo caminhão-guincho em operação de resgate e pela caracterização da culpa, se exclusiva da vítima, do réu ou concorrente, tendo em vista o comprovado estado de embriaguez extrema do condutor da motocicleta no momento da colisão traseira.

Inicialmente, analiso a preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação suscitada pela Apelante, calcada no art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil e no art. 93, IX, da Constituição Federal.

No caso em exame, verifica-se que o douto juízo de primeiro grau delineou, de forma expressa e suficiente, os fundamentos determinantes de sua convicção, lastreando-se, de modo consistente, na constatação de alcoolemia em nível extremo (20,6 dg/L), bem como no depoimento prestado por testemunha arrolada pela própria parte autora, a qual confirmou que o veículo envolvido trafegava com o giroflex devidamente acionado. Tais elementos, por sua robustez e pertinência, foram legitimamente valorados como centrais para a reconstrução da dinâmica fática.

A opção do magistrado por atribuir maior relevância a determinados meios de prova, em detrimento de outros constantes dos autos, insere-se no âmbito do princípio do livre convencimento motivado, não se configurando, por si só, qualquer vício de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
Ao revés, a sentença apresenta encadeamento lógico, clareza expositiva e adequada apreciação da controvérsia, especialmente ao analisar a dinâmica do evento sob a perspectiva da excludente de nexo causal.

A motivação apresentada revela-se apta a sustentar a conclusão adotada, atendendo ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. Com efeito, a jurisprudência consolidada orienta que não se exige do julgador o enfrentamento exaustivo e individualizado de todas as teses suscitadas pelas partes, sendo suficiente que exponha fundamentos bastantes à formação de seu convencimento e à definição das suas razões de decidir, como se verifica no caso em exame. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. TESE AUTÔNOMA DE NATUREZA PROCESSUAL . CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS . RECURSO ESPECIAL ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 2.
Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando a decisão adota tese jurídica devidamente fundamentada, suficiente para a resolução integral da controvérsia, ainda que contrária aos interesses da parte. 3 . O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a conclusão adotada
. [...] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2677523 RJ 2024/0231404-0, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 30/04/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025)

Diante desse
cenário, ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição relevante, entendo pela
rejeição
da preliminar suscitada.

Superada a preliminar, impõe-se o exame do mérito recursal, que gravita em torno da aferição da responsabilidade civil à luz do contexto fático-probatório delineado nos autos, com especial enfoque na verificação dos pressupostos do dever de indenizar, notadamente a conduta, o dano, o nexo causal e eventual incidência de causas excludentes.

A controvérsia, portanto, desloca-se para a análise da dinâmica do evento danoso e da correlação entre os elementos de prova produzidos, a fim de se apurar se restam configurados os requisitos ensejadores da responsabilização civil, ou se, ao revés, incide hipótese apta a romper o liame causal, afastando o dever reparatório.

Para a configuração do dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, faz-se necessária a prova da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Na hipótese vertente, a prova técnica ostenta caráter robusto e virtualmente incontroverso. O Laudo de Exame Toxicológico atesta que a vítima conduzia o veículo sob concentração de 20,6 dg/L de álcool etílico no sangue, patamar que supera, em mais de três vezes, o limite legal previsto no art. 306, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, evidenciando estado de acentuada alteração da capacidade psicomotora:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar;”

Tal circunstância, longe de constituir dado periférico, assume centralidade na reconstrução da dinâmica do evento, porquanto indica comprometimento severo das faculdades cognitivas e motoras indispensáveis à condução segura de veículo automotor. A ausência de marcas de frenagem ou manobras evasivas, confirmada pelo testemunho de Geidson Bento, que relatou que a vítima sequer hesitou antes do impacto, demonstra que o condutor não estava no domínio de suas funções psicomotoras. Em sede de responsabilidade civil, a culpa exclusiva da vítima afasta o dever de indenizar porque o comportamento desta é o fator causador único do evento, rompendo o nexo causal em relação a qualquer ato do réu.

Em avanço, a Apelante argumenta que a sinalização era precária e improvisada. Contudo, a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório confirma que o dispositivo de luz intermitente (giroflex) estava acionado.

O Sargento da PM Jonas Ribeiro, testemunha com conhecimento técnico em segurança viária, asseverou que o giroflex é o meio principal e suficiente para advertir motoristas, sendo visível a quilômetros de distância, especialmente à noite.

A circunstância de terceiros estarem utilizando meios improvisados (como as folhas de bananeira) reforça o zelo em aumentar a segurança, não servindo para anular a sinalização própria do veículo de socorro que estava operando regularmente. O art. 29, VIII, do CTB confere aos veículos de socorro prioridade e livre parada quando devidamente identificados por dispositivos regulamentares de iluminação intermitente.

Acerca da tese de culpa concorrente alegada pela recorrente , nos termos do art. 945 do Código Civil, exige que a conduta do réu tenha contribuído de forma relevante para o dano.

No cenário dos autos, qual seja, rodovia provida de iluminação pública , trecho em reta e veículo com giroflex ligado, a causa eficiente do acidente não foi a posição do guincho, mas a absoluta incapacidade da vítima de perceber um obstáculo ostensivamente sinalizado devido ao seu estado de embriaguez profunda. Admitir a concorrência de culpas neste caso seria penalizar o prestador de serviço de urgência que atuava de forma visível, em favor de quem voluntariamente se colocou em situação de risco gravíssimo ao conduzir veículo sob efeito alcoólico em nível elevado.

O STJ, em caso semelhante, já assentou o entendimento de que

“É indiscutível que a condução de veículo em estado de embriaguez, por si, representa o descumprimento do dever de cuidado e de segurança no trânsito, na medida em que o consumo de álcool compromete as faculdades psicomotoras
, com significativa diminuição dos reflexos; enseja a perda de autocrítica, o que faz com que o condutor subestime os riscos ou os ignore completamente; promove alterações na percepção da realidade; enseja déficit de atenção; afeta os processos sensoriais; prejudica o julgamento e o tempo das tomadas de decisão;entre outros efeitos que inviabilizam a condução de veículo automotor de forma segura, trazendo riscos, não apenas a si, mas, também aos demais agentes que atuam no trânsito
, [...]

a conduta do demandado de conduzir sua motocicleta em estado de embriaguez, contrária às normas jurídicas de trânsito, revela-se absolutamente idônea à produção do evento danoso
[...]
Em tal circunstância, o condutor tem, contra si, a presunção relativa de culpa”
(STJ - REsp: 1749954 RO 2018/0065354-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2019).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Pátrios orienta-se no sentido de que a embriaguez, quando causa determinante do sinistro, exclui a responsabilidade civil:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTOCICLETA . CAMINHÃO COM DEFEITO.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ÁLCOOL PRESENTE NO EXAME DE SANGUE. EMBRIAGUEZ . CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS MAJORADOS . 1. A responsabilidade civil em casos de acidente de trânsito, cabe “à vítima provar a culpa do motorista demandado (ou empregado do demandado)” (COELHO, Fábio. 4. Acidente de trânsito In: COELHO, Fábio . Curso de direito civil: obrigações, responsabilidade civil. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2016). Ou seja, o ônus da prova é da vítima . 2. Quando não se encontram presentes os elementos da responsabilidade aquiliana, como a ação ou omissão do agente, culpa ou dolo do agente, a relação ou o nexo de causalidade e o dano, previstos no art. 186 do Código Civil, o demandado não é responsabilizado. Precedentes . 3.
Na hipótese questão, o laudo cadavérico e o exame de sangue mostram que a vítima estava embriagada e, tendo em vista que não há tolerância para qualquer nível de álcool na legislação brasileira quanto ao exame de sangue, fica evidente a irregularidade da vítima no trânsito no momento do acidente.
4.
Restou constatada a culpa exclusiva da vítima pelo acidente de trânsito em tela, sendo essa causa excludente de responsabilidade que rompe o nexo causal, impedindo a responsabilização civil .
Ou seja, sendo comprovada, no caso, a culpa exclusiva da vítima, de rigor a improcedência dos pedidos indenizatórios veiculados nos autos, consoante jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido . Sentença mantida. Honorários sucumbenciais recursais majorados. Suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001869-93 .2011.8.08.0040, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível; Acórdão Publicado em 29/02/2024)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS ESTÉTICOS MORAIS E CORPORAIS COM PENSIONAMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO . RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA UNILATERAL .
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. EXCESSO DE VELOCIDADE.
CONSUMO DE ÁLCOOL
E SUBSTÂNCIA PSICOATIVA . HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte apelante expõe coerentemente as razões pela qual pede a reforma da sentença atacada (art. 1 .010, incs. III e IV, do CPC). 2. Para se reconhecer o dever de indenizar, indispensável a comprovação do dano, da culpa do agente, e da relação de causalidade entre este e aquele (arts . 186 e 927 do CC), ônus a que se atribuiu ao autor, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 3 . Boletim de ocorrência elaborado unilateralmente não gera presunção de veracidade. 4.
Afasta-se o dever de indenizar quando inexiste prova nos autos de ter o condutor do veículo agido com falta de atenção, infringido qualquer regra de trânsito ou desrespeitado a sinalização local, mormente quando constatada a culpa exclusiva da vítima que conduz motocicleta
sem ser habilitada, com excesso de velocidade e
sob o efeito de álcool
e substância psicoativa. 5 . O desprovimento do recurso de apelação enseja a majoração dos honorários advocatícios anteriormente arbitrados em desfavor do apelante, na forma do § 11 do art. 85 do CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO NÃO PROVIDO. (TJ-GO - AC: 52460324720208090137 MINEIROS, Relator.: Des(a) . DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2023)

Por tais razões, entendo pela manutenção da sentença, uma vez que a conduta da vítima foi a única e exclusiva causa do trágico evento.

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a sentença recorrida. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)